Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004515-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Sucessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ELAINE LESCANO DE MORAIS - CPF: 809.774.301-97 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA TADANO - CPF: 594.275.071-87 (AGRAVADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (AGRAVADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA DETERMINAR O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBTIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– PAGAMENTO DE DESPESAS DE VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que se reconheça o direito da credora de postular pela busca e apreensão/arresto do veículo junto ao pátio do DETRAN, não pode o órgão vir a incidir em prejuízo em razão da relação havida entre as partes contratantes.

Cabe à credora/agravante arcar com as despesas de remoção, depósito e guarda, assim como com os impostos e taxas que eventualmente recaiam sobre o veículo, viabilizando, desse modo, a sua retirada, para, posteriormente, compensar-se junto aos devedores.

Cumpre ainda acrescer que as despesas que recaem sobre o veículo alienado fiduciariamente tem natureza propter rem, de modo que passam a perseguir diretamente a coisa, onerando quem seja o seu titular.

Assim ao contrário do que pretende a agravante, não pode a relação contratual particular ser invocada para isenção de taxas ou tarifas devidas ao DETRAN, vez que cumpria à agravante arcar com as despesas decorrentes da estadia, remoção e guincho, bem como demais impostos e taxas pendentes junto ao referido órgão, já que a relação estabelecida entre as partes não pode prejudicar terceiros (no caso, os órgãos de fiscalização), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0028345-16.2013.8.11.0041, movida em desfavor de ELAINE LESCANO DE MORAIS e ANTONIO CARLOS DA SILVA TADANO, que indeferiu pedido para determinar que a leiloeira seja intimada para efetuar o deposito judicial da importância de R$ 11.799,17 (onze mil setecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), valor pelo qual o automóvel foi arrematado, ou subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade do leilão, devendo a empresa apresentar o automóvel em juízo imediatamente.

Em suas razões, anota a agravante que, em 03/02/2021, e antes do leilão do veículo, peticionou nos autos e pugnou pela busca e apreensão do veículo, visto que o veículo era de sua propriedade, ante o gravame de alienação fiduciária, além de ter sido lançado gravame de penhora no bojo desta ação.

Afirma que o douto juízo só se manifestou 11 meses após a petição, oportunidade em que o veículo já até havia sido leiloado, determinando que o Agravante pagasse os débitos do veículo e retirasse o automóvel do pátio da leiloeira.

Aduz que o veículo apreendido continha aproximadamente 50 multas de trânsito que foram levadas pelos devedores fiduciários, que somadas aos vários anos de impostos inadimplidos, o saldo devedor era muito superior ao valor venal do veículo, não havendo lógica em determinar que o credor fiduciário arque com as despesas para reaver o veículo.

Assevera que administrativamente a Autoridade que havia apreendido não iria liberar o automóvel, sem antes haver a liquidação dos débitos atrasados (IPVAs, Seguros e multas), nada obstante, estes valores são de responsabilidade do devedor fiduciário.

Sustenta que o veículo estava apreendido, não cabia adoção de medidas administrativas para a sua liberação, o que de fato necessitava para a retirada do veículo do aludido pátio, era o provimento judicial, que não foi proferido.

Registra que os valores obtidos com a venda/leilão do veículo, sejam creditados ao real dono do veículo (credor fiduciário ora agravante), e as dívidas oriundas da estadia e do leilão, sejam perquiridos pela leiloeira em face dos devedores fiduciários.

Defende que não é responsável pelos custos de depósito e guinchos, por conseguinte, a Leiloeira deve cobrar os débitos dos devedores fiduciários, ao invés de leiloar o veículo para pagar dívidas que não foram adquiridas pelo real proprietário do veículo (alienante fiduciário), anotando, ainda, a litigância de má-fé da leiloeira, ao argumento de que, mesmo ciente de que o veículo era alienado fiduciariamente, prosseguiu com o leilão do automóvel.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que determinado o imediato depósito do valor recebido pela leiloeira pela hasta pública do veículo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau, reconhecendo o direito do alienante fiduciário sob os valores percebidos pela hasta pública do automóvel, determinando o levantamento dos valores pela Credora Fiduciária, ora Agravante.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 122098961).

Intimada, a agravada ELAINE LESCANO DE MORAIS deixou de apresentar as contrarrazões, ante a ausência de interesse (ID 125962664).

Sem contraminuta da parte agravada ANTONIO CARLOS DA SILVA TADANO (ID 126006190).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face de ELAINE LESCANO DE MORAIS e ANTONIO CARLOS DA SILVA TADANO, lastreada em um contrato de confissão de dívida e outras avenças, cujo veículo KIA CERATO AUTOMÁTICO, 1.6, COR AZUL, CHASSI N° KNAFE227395638518, ANO/MODELO 2008/2009, foi dado em garantia, ficando alienado fiduciariamente a Cooperativa Agravante.

Em 03/02/2021, a agravante peticionou nos autos informando ter recebido notificação informando que o veículo havia sido apreendido pela autoridade de trânsito municipal de Várzea Grande e encontrava-se no depósito da empresa VIP leilões oportunidade em que pugnou ao juízo, que encaminhasse ofício a prefeitura municipal de Várzea Grande e a empresa Vip leilões determinando a suspensão da hasta pública realizada em julho de 2021 (ID 48219543-origem).

Consta dos autos que sob o veículo constavam débitos referentes à IPVA, licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatório, multas, e saldos devedores correspondentes a despesas com recolhimento e estadia (art. 271, §1º c/c art. 328, §6º, inciso I, do CTB) que acarretaram na ausência de saldo remanescente a ser repassado para o ex-proprietário (ID 68636546; 68636556 e ID 68636560-origem).

Em 22/10/2021, após a baixa de débitos realizada a partir da alienação do veículo em leilão público, a empresa VIP LEILÕES peticionou nos autos postulando pela baixa do RENAJUD (ID 68636546-origem), sobrevindo decisão do magistrado de piso determinando a intimação da Cooperativa exequente para que providenciasse a retirada do veículo do pátio da referida empresa, no prazo de 15 dias, haja vista que o credor fiduciário é responsável pelas despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada, mesmo quando a apreensão dos bens não se deu a seu pedido ou por qualquer fato imputável a ele (ID 70431220-origem).

Em 25 de janeiro de 2022, a agravante foi devidamente intimada da decisão supracitada (ID 74212811-origem), ocasião em que manifestou contra o levantamento do gravame e restrição via sistema RENAJUD, ao argumento de que o veículo seria de sua propriedade e que não poderia ser leiloado para quitar débitos de terceiros (ID 74329426-origem), sobrevindo a decisão agravada.

Contudo, como sabido, a alienação fiduciária constitui verdadeiro direito real de garantia, e torna a instituição financeira detentora de privilégio da execução.

O bem, destarte, por se encontrar na posse indireta do credor, não pode ser diretamente penhorado - apenas os direitos advindos do contrato poderiam sê-lo, far-se-ia um leilão cujo resultado seria revertido ao credor possuidor indireto. Isso se dá, em razão de que em execução civil, o valor de eventual venda do bem deve ser destinado, primeiro, ao adimplemento do contrato (sequela).

Na espécie, não obstante a agravante alegue ter peticionado nos autos em 03/02/2021, informando ao juízo sobre a apreensão do veículo pela autoridade de trânsito municipal de Várzea Grande, como bem pontuou o magistrado de piso, a Cooperativa agravante já havia sido notificada pela prefeitura de Várzea Grande-MT, quanto ao ato expropriatório e que deveria tomar providências para sua retirada em 23/12/2020 (ID 48219570-origem), mas não o fez.

Da mesma forma, em 07/01/2021 a Agravante foi notificada da apreensão do bem pela empresa responsável pela realização do leilão (ID 76044943-pág.5-origem), sem que tenha tomado providência efetiva para retirada do bem perante a Prefeitura de Várzea Grande, vindo o bem a ser vendido em leilão no dia 30/07/2021 (ID 68636560-origem).

Nota-se que diante da inércia da agravante e consequente venda do veículo, sequer direitos creditórios restaram a exequente, haja vista que sob o veículo constavam débitos referentes à IPVA, licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatório, multas, e saldos devedores correspondentes a despesas com recolhimento e estadia que acarretaram na ausência de saldo remanescente a ser repassado para o ex proprietário, conforme documentos de ID’s 68636546; 68636553; 68636556; 68636560; 68636564-origem).

Nessa toada, ainda que se reconheça o direito da credora de postular pela busca e apreensão/arresto do veículo junto ao pátio do DETRAN, não pode o mencionado órgão vir a incidir em prejuízo em razão da relação havida entre as partes contratantes.

Cabe à credora/agravante arcar com as despesas de remoção, depósito e guarda, assim como com os impostos e taxas que eventualmente recaiam sobre o veículo, viabilizando, desse modo, a sua retirada, para, posteriormente, compensar-se junto aos devedores.

Cumpre ainda acrescer que as despesas que recaem sobre o veículo alienado fiduciariamente tem natureza propter rem, de modo que passam a perseguir diretamente a coisa, onerando quem seja o seu titular.

Assim ao contrário do que pretende a agravante, não pode a relação contratual particular ser invocada para isenção de taxas ou tarifas devidas ao DETRAN.

Sobre a questão, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 271. § 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento de custos desses serviços.”

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA - DÉBITO ORIUNDO DA PERMANÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM PÁTIO PRIVADO - ÔNUS DEBITADO AO ALIENANTE - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA LIMITADAS A 30 (TRINTA) DIAS - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta.” (TJ-SP, Apelação Cível nº. 0186529-07.2012.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 07/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO. - Não obstante a homologação do acordo firmado pelas partes, com a devolução do veículo à ré, incumbe ao alienante fiduciário, por ser o proprietário do veículo à época da sua apreensão, o dever de arcar com as despesas administrativas vinculadas ao bem, inclusive as de estadia em pátio público ou particular, ainda que o devedor fiduciante as tenha dado causa, o que não exclui a legitimidade da instituição financeira para exercitar seu direito de regresso em face do possuidor direto do veículo.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.594272-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 27/05/2021)

Dessa forma, cumpria à agravante arcar com as despesas decorrentes da estadia, remoção e guincho, bem como demais impostos e taxas pendentes junto ao DETRAN, já que a relação estabelecida entre as partes não pode prejudicar terceiros (no caso, os órgãos de fiscalização), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022